Tribunal: TJDFT
Processo: 0754486-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754486-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA AGRAVADO: A. H. D. C., K. R. D. S. D E S P A C H O Ao Ministério Público, conforme determinado na decisão de ID 54967668. Após, conclusos. I. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargador Eustáquio de Castro Relator